Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704167-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARX NUNES DE SOUSA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – FEPECS – Curso de Medicina – Estudante proveniente de Colégio Militar – Cotas Sociais – Não enquadramento – Indeferimento da antecipação de tutela recursal PEDRO MARX NUNES DE SOUSA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS realize a sua matrícula no curso de Medicina e o autorize a freqüentar as aulas. Em suas razões recursais (ID 14460013), defende que a Lei Distrital no. 3.361/2004 deixa clara a possibilidade de reserva de vagas aos alunos provenientes de escola pública do Distrito Federal, sendo que o Colégio Militar Dom Pedro II se enquadra nesta categoria. Postulou pela concessão da antecipação da tutela recursal para que a parte Agravada proceda com sua matrícula e autorize a freqüentar as aulas no curso de graduação em Medicina. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto ausente a probabilidade de provimento do recurso. O EDITAL/ESCS no 37 de 18 de dezembro de 2019, referente ao Processo Seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação da ESCS SISU/MEC - PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2020, ao dispor sobre as vagas do sistema de cotas, é claro em estabelecer que a reserva de vagas será realizada para “candidatos que tenham cursado INTEGRALMENTE e EXCLUSIVAMENTE os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.” Nos termos das Cláusulas 5.5.2 e 5.5.4 do mencionado Edital: “5.5.2. Para efeitos deste Edital e de acordo com o § 1o DO Art. 1o do Decreto no 5.394/2004, “Escolas Públicas do Distrito Federal são aquelas que compõem a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –SEE/DF, unidade integrante do Governo do Distrito Federal, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino” (vide ANEXO III). 5.5.4. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas, vinculadas à estrutura orgânica da SEE/DF, portanto, não são contempladas pela Lei Distrital no 3.361/2004 – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor privado; III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; IV. escolas militares estaduais, distritais ou federais; V. ou que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição do item 5.5.2.” É certo que o Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), foi criado pela Lei Distrital no. 2.393, de 07 de junho de 1999 e regulamentado pelo Decreto no. 21.298, de 29 de junho de 2000. Com fulcro no artigo 118 da Lei Federal 12.086/2008, o Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) encontra-se sob a supervisão do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e não da Secretaria de Educação do Distrito federal. Ainda, nos termos do artigo 58 do Decreto no. 21.298/200, os recursos orçamentários e financeiros da instituição são provenientes: “Art. 58. Os recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção e ao funcionamento do Colégio Militar são provenientes de: I – recursos financeiros empregados pela entidade co-mantenedora no Colégio Militar II – receitas provenientes de convênios, contratos, ajustes e acordos; III – receitas provenientes de doações ou legados de qualquer origem legal; e IV – outras receitas previstas em legislação específica.” No sítio eletrônico da própria instituição, a situação também é informada: “Para manutenção do Colégio Militar Dom Pedro II, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal estabelece convênio com a Associação de Pais, Alunos e Mestres do CMDP II, nos termos do Parágrafo Único do art. 9o, do Decreto no 21.298/2000, como entidade Comantenedora, uma vez que esta instituição de ensino não recebe recurso financeiro de caráter público. Portanto, a entidade Comantenedora firma acordo de prestação de serviços educacionais com pais/responsáveis dos alunos, com fundamento na Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999. A arrecadação oriunda do mencionado acordo é convergida para o desenvolvimento das atividades pedagógicas obrigatórias e não obrigatórias previstas nos artigos 29 e 30, do Decreto no 21.298/2000, dada a necessidade de pagamento das despesas com pessoal (contratação de professores, coordenadores, psicólogos, orientadores educacionais e técnicos administrativos), manutenção e conservação das instalações físicas do CMDP II.” (https://www.cmdpii.com.br/index.php/institucional/o-cmdp-ii. Acesso em: 21/02/2020 às 16h29). A situação, portanto, é de que o Colégio Militar Dom Pedro II tem natureza híbrida, uma vez que nasceu por Lei, mas é mantido com recursos particulares provenientes de mensalidade da Associação de Pais e Mestres. Decerto que há remansosa jurisprudência do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça, também considerando a natureza jurídica híbrida do Colégio Militar Dom Pedro II, instituição de reconhecida excelência no ensino no Distrito Federal. Neste sentido, confira-se: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO. ALUNO DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. Constitui requisito para concessão da vaga no Centro Interescolar de Línguas de Brasília a condição de o aluno estar devidamente matriculado em unidade escolar da Rede Pública de Ensino, situação alheia ao Colégio Militar Dom Pedro II, que possui natureza jurídica híbrida.” (Acórdão 1065003, 20150110261812APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. ALUNO MENOR. REPROVAÇÃO. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição predominantemente privada, nos termos do art. 19, inc. II, da Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, tendo autonomia para dispor sobre suas normas internas, por possuir natureza híbrida. De acordo com a vasta documentação colacionada aos autos, restou evidenciado que a reprovação do apelante no sétimo ano do ensino fundamental foi consequência das suas notas durante o ano, bem como suas faltas na realização das provas. Recurso desprovido.” (Acórdão 915764, 20130110021976APC, Relator: HECTOR VALVERDE, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 2/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA BRASÍLIA SEM FRONTEIRAS. ALUNO DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. 1. O Colégio Dom Pedro II não faz parte da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e é requisito para participação do Programa Brasília Sem Fronteiras ser ou ter sido estudante da rede pública de ensino da supramencionada Secretaria. 2. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 841631, 20140020173173AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 21/1/2015. Pág.: 537) Não há como se conferir interpretação literal ao dispositivos legais citados pelo Agravante, quando a finalidade da norma que instituiu o sistema de cotas no Distrito Federal é possibilitar o acesso ao Ensino Superior dos estudantes provenientes de Escola Pública, os quais são, em geral, de baixa renda. Enquadrar os alunos provenientes de Escolas Militares nas Cotas Sociais acaba por desvirtuar todo o sistema de cotas e ataca diretamente o fim almejado pela norma. A questão há de ser resolvida, portanto, durante o julgamento colegiado e após a oportunização do Contraditório à parte Agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. À Agravada. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator